Tribunal: TJSP
Processo: 2215885-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Compra e venda de automóvel - Defeito - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais proposta contra a vendedora e a financeira - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de antecipação da tutela de urgência voltado a obter a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento, bem como a abstenção da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Compra e venda de automóvel - Defeito - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais e morais proposta contra a vendedora e a financeira - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de antecipação da tutela de urgência voltado a obter a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento, bem como a abstenção da inclusão dos dados pessoais da coautora em cadastros de devedores - Agravo interposto pelos autores - Ausência dos requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência - Necessidade de se garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000834464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215885-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SINESIA LIMA ELIAS e ANDERSON LIMA CAVALCANTE, são agravados BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
LUTHI VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215885-41.2020.8.26.0000
2
VOTO No 16.736
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2215885-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL F.R. VILA PRUDENTE)
AGRAVANTES:
SINESIA
LIMA
ELIAS
e
ANDERSON
LIMA
CAVALCANTE
AGRAVADAS: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e LUTHI VEÍCULOS LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: LUIZ FERNANDO PINTO ARCURI
PROCESSUAL CIVIL - Compra e venda de automóvel - Defeito -
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores
e indenização por danos materiais e morais proposta contra a
vendedora e a financeira - Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de antecipação da tutela de urgência voltado a obter a
suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento, bem
como a abstenção da inclusão dos dados pessoais da coautora
em cadastros de devedores - Agravo interposto pelos autores -
Ausência dos requisitos legais a autorizar a concessão da
medida de urgência - Necessidade de se garantir o exercício do
contraditório e da ampla defesa - Decisão mantida - Recurso
desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fl. 54 dos autos da ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização por danos materiais e morais
proposta pelos agravantes, que indeferiu pedido de antecipação da tutela
de urgência voltado a obter “a suspensão da cobranças atinentes ao contrato de
financiamento firmado entre a autora e a corré BV FINANCEIRA, a partir da 15a parcela, e dá
próxima a vencer no dia 18/09/2020 no valor R$ 1.047,70 (hum mil e quarenta e sete reais e setenta
centavos), bem como a impossibilidade de incluir o nome da co-autora SINESIA nos órgãos de
proteção ao consumidor”.
Os autores pedem a reforma da decisão alegando, em
resumo, que “o risco de dano para os Agravantes é patente, caso perpetrada cobrança de
valores que podem ser declarados como indevidos ao final da presente demanda. A possibilidade de
realização de atos de constituição em mora e até mesmo de negativação do nome da consumidora
em cadastros de proteção e restrição ao crédito, ademais, também são fatores que conferem ainda
maior peso ao requisito do risco de dano na hipótese dos autos”, que em virtude de serem
coligados os contratos de financiamento e de compra e venda há
possibilidade de a ré BV Financeira S/A ser “juridicamente responsável solidário
numa análise perfunctória da causa pelo que deve ser suspensa a exigibilidade dos valores
correlatos ao negócio jurídico enquanto se lhe discute a validade nos presentes autos” e que “a
medida não ostenta qualquer irreversibilidade e sua concessão não acarreta prejuízo às agravadas,
especialmente porque, se ao final da demanda, decidir-se pela improcedência do pleito autoral, as
agravadas poderão promover todos os meios para obtenção dos valores a que, por acaso, vierem a
fazer jus”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo
relator (fl. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215885-41.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
Os agravantes propuseram a presente ação alegando
que adquiriram o veículo “VOYAGE TL MB S 4 PORTAS, RENAVAM: 01048229715,
PLACA: FUQ7241, ANO MODELO: 15/15, pelo valor de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e
novecentos reais)”, da ré Luthi Veículos Ltda. e que “o veículo fora financiado em
nome da co-autora SINESIA LIMA ELIAS, que no momento possuía melhor histórico financeiro do
que o co-autor ANDERSON, frente aos compromissos assumidos. O financiamento, então, foi
realizado junto a corré BV FINANCEIRA em 48 x de R$ 1.047,70 (hum mil e quarenta e sete reais e
setenta centavos), sendo a primeira parcela vencível aos 15/05/2019 e a última aos 15/04/2023,
conforme se faz prova o incluso Recibo de Venda no 003774 emitido pela corre LUTHI VEICULOS
(doc.07) (....) A corré LUTHI VEICULOS, valendo-se da emoção do co-autor ANDERSON em
adquirir seu primeiro veículo e da idade já avançada, simulou uma entrada de R$ 22.100,00 dada
pelos autores e indicando como valor do bem o total de R$ 55.000,00, resultando na suposta dívida
de R$ 35.220,84 em 48 x, conforme se verifica na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, (doc.06) (...)
Ora a corré LUTHI VEICULOS era sabedora que a aquisição do veículo era sem entrada e do valor
do veículo (R$ 32.900,00) tanto que emitiu recibo nestes termos e não aquele constante na cédula de
crédito bancário (...) Passado algum tempo da aquisição do veículo pelos autores, não obstante a
relação de valores para sua aquisição já ter sido motivo de espanto, como demonstrado acima, o
veículo em si não apresentava as melhores condições e origem como assegurado pela corre LUTHI
VEICULOS. Isso porque o co-autor ANDERSON observou detalhes que só começou a averiguar
após ser alertado por amigos com mais experiência. Por exemplo, a estrutura do porta-malas que
não fecha em sua totalidade; sinais de pintura amarela por baixo da borracha do motorista, sinais
do painel que já havia sido instalado um radiofone (utilizado por ambulâncias, viaturas), bem como
sinais na pintura e posição que já fora instalado um “GIROFLEX” no veículo, utilizado por
ambulâncias e policias (doc. 08). Diante das dúvidas que pairavam sobre a estrutura em si do
veículo, o co-autor ANDERSON realizou aos 26.05.2020 uma PERICIA CAUTELAR pela empresa
EVIDHENCE VISTORIA AUTOMOTIVA EIRELI-ME (doc.08) que constatou que o veículo
'APRESENTAVA REPAROS EM SUA PARTE ESTRUTURAL QUE DENOTAVAM A OCORRENCIA
DE DANOS DE MÉDIA MONTA', pelo que foi REPROVADO. 7/16 Foi informando ainda pela
referida empresa cautelar ao co-autor ANDERSON, que o referido veículo, dado os sinais
encontrados e expertise de trabalho, sugerem que já fora utilizado por órgãos da Segurança
Pública. Ciente, então, do vício oculto e da reprovação do Laudo Cautelar, o autor dirigiu-se aos 14
de agosto deste ano junta a empresa corre LUTHI VEICULOS na tentativa de solucionar a questão.
Porém, não houve acordo com a corre, uma vez que não iria restituir os valores pagos à título de
financiamento pelos co-autores. Conclui-se, assim, que o consumidor oras requerentes - foram
lesado com a aquisição de veículo na loja da requerida LUTHI VEICULOS, eis que este apresenta
diversas avarias que colocam em risco a segurança do condutor e passageiros, depreciam o valor de
mercado do bem, além de impossibilitar a transferência da propriedade em razão da reprovação,
constatações que devem ser atribuídas à loja vendedora nos termos da legislação vigente”.
Pleitearam a “concessão de tutela antecipada para que este E. juízo
determine a suspensão da cobranças atinentes ao contrato de financiamento firmado entre a autora
e a corré BV FINANCEIRA, a partir da 15a parcela, e dá próxima a vencer no dia 18/09/2020 no
valor R$ 1.047,70 (hum mil e quarenta e sete reais e setenta centavos), bem como a impossibilidade
de incluir o nome da co-autora SINESIA nos órgãos de proteção ao consumidor”.
Foi então proferida a decisão recorrida, que indeferiu
o pedido liminar e está assim redigida: “Na hipótese, tendo em vista o provimento
jurisdicional buscado, cumpre anotar que, em análise em cognição sumária do feito, não estão
presentes os requisitos para a concessão da medida inaudita altera parte, devendo ser formalizado o
contraditório para correto exame da questão” (fl. 54 de origem).
A natureza da controvérsia entre as partes impunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215885-41.2020.8.26.0000
4
mesmo o indeferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência,
motivo pelo qual o inconformismo não comporta acolhimento.
O deferimento da tutela de urgência de natureza
antecipada deve pressupor a existência de probabilidade do direito e de
risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de modo que a
concessão da medida só se justifica em situações especiais, em que o
tempo necessário para o pronunciamento final possa comprometer o
resultado da tutela jurisdicional.
Os elementos de convicção de que até aqui se dispõe
não permitem concluir que há imediata necessidade de determinação
para que a ré BV Financeira S/A suspenda a cobrança das parcelas do
financiamento contraído em nome da autora Sinesia Lima Elias e
tampouco para que se abstenha de incluir dados pessoais em cadastros
de devedores, sem, ao menos, se observar o contraditório.
É induvidoso que os autores se encontram na posse
do veículo, sendo que os documentos de fls. 29 e 31 de origem revelam
que a propriedade está registrada em nome da autora Sinesia Lima Elias
desde 26 de abril de 2019 e que a ação foi proposta em 24 de agosto de
2020.
O laudo pericial juntado pelos autores a fls. 39/42
dos autos de origem, por sua vez, concluiu que “o veículo apresenta reparos em
sua parte estrutural que denotavam a ocorrência de danos de média monta, contudo, efetuados com
qualidade técnica satisfatória, não acarretando alterações na suas condições de segurança para
tráfego”, o que torna descabida a alegação trazida na inicial no sentido de
que o automóvel “apresenta diversas avarias que colocam em risco a segurança do condutor
e passageiros”, mormente porque o referido laudo não traz qualquer
esclarecimento acerca da razão que ensejou a reprovação na perícia
automotiva.
Verifica-se, portanto, que os documentos juntados
pelos autores se mostram insuficientes para que se conceda a
antecipação da tutela sem a oitiva da parte contrária, mormente porque
não há evidência de que a espera pela instauração do contraditório
venha a causar prejuízo.
A constatação da veracidade dos fatos que nutrem a
pretensão deduzida pelos autores, portanto, está reservada ao juízo de
primeiro grau, que, após o contraditório e à luz das provas que
eventualmente venham a ser produzidas, disporá de todos os elementos
de convicção necessários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215885-41.2020.8.26.0000
5
Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal,
inclusive desta Câmara:
TUTELA DE URGÊNCIA Compra e venda de automóvel Ação de
rescisão do contrato ajuizada pelo comprador fundada na existência
de vício oculto no veículo adquirido Pretensão de suspensão do
pagamento das parcelas do financiamento e da inscrição do nome do
autor nos cadastros de inadimplentes Indeferimento Ausência, por
ora, de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado
Necessidade de instauração do contraditório Agravo não provido
(Agravo
de
instrumento
no
2139120-29.2020.8.26.0000,
33a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Desembargador Sá
Duarte, 06.7.2020)
Compra e venda de veículo - Ação visando a rescisão do contrato,
restituição de valores e indenização por danos materiais e morais -
Pedido de antecipação de tutela para que a ré, financeira, suspenda a
exigibilidade das parcelas do financiamento, bem como se abstenha de
indicar o nome da autora a cadastros restritivos de crédito - Ausência
dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil -
Agravo
não
provido (Agravo de instrumento no
2168967-81.2017.8.26.0000,
29a
Câmara
de
Direito Privado, Relatora Desembargadora Silvia
Rocha, 27.9.2017)
A controvérsia a ser dirimida está restrita, no
momento, à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil, que, como visto, não estão
presentes para autorizar o acolhimento do pedido formulado.
Desse modo, de rigor a ratificação da decisão
agravada.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator